Tribunal: STJ
Processo: 1016200-80.2019.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216176 - SP(2022/0302444-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DENIS DALTON GONELLI JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO SEVERINO BARBOSA JÚNIOR - SP292312
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f5c40205-478f-4e94-b55d-71930bdb68e5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216176 - SP (2022/0302444-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DENIS DALTON GONELLI JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO SEVERINO BARBOSA JÚNIOR - SP292312
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DENIS DALTON GONELLI
JÚNIOR ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENCERRAMENTO UNILATERAL.
COBRANÇA DE DÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ, 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido
revela a deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, das
Súmulas nos 283 e 284/STF.
3. recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fl. 325).
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial"

Nas presentes razões (e-STJ fls. 333/334), o embargante suscita omissão do
julgado quanto à afetação da tese discutida - Tema no 1.264/STJ.
O prazo para impugnação transcorreu
(e-STJ fl. 341).
in albis
Documento eletrônico VDA53195829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:45
Código de Controle do Documento: 5fecd4da-1559-4507-ba6c-c9276e1116cb

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no
do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento para esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
Na espécie, o embargante suscita omissão no que tange à "suspensão do
presente processo em razão da afetação pelo Tema 1264 (anexo), visto que o pedido
(e-STJ fl. 334).
principal é o reconhecimento da prescrição do débito objeto do litígio"
A respeito do aludido ponto, importa consignar que a matéria atinente ao
reconhecimento da prescrição não foi devolvida no apelo nobre.
Ao revés, da leitura atenta do recurso especial, extrai-se que a parte
embargante limitou-se a sustentar, em síntese, a existência de falha na prestação
do serviço bancário e a ausência de provas da contratação e da legitimidade dos débitos
exigidos.
Nessa toada, considerando que a matéria afetada pelo Superior Tribunal de
Justiça não foi devolvida à apreciação no recurso especial, não há falar em omissão.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob ângulo diverso
do pretendido pelo embargante.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Desse modo, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição
dos embargos de declaração evidencia a inexistência de omissão, a afastar possibilidade
de manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:45
Código de Controle do Documento: 5fecd4da-1559-4507-ba6c-c9276e1116cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.216.176 / SP
Número Registro: 2022/0302444-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162008020198260008 1016200802019826000850000 20210000490522 20210000599132
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENIS DALTON GONELLI JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO SEVERINO BARBOSA JÚNIOR - SP292312
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DENIS DALTON GONELLI JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO SEVERINO BARBOSA JÚNIOR - SP292312
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
Documento eletrônico VDA54618765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 966e45dc-c278-49c3-9dcc-edf6e837b4d1

ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 966e45dc-c278-49c3-9dcc-edf6e837b4d1